Tribunal: TCU
Processo: 000.865/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8159/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.865/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aggeu de Albuquerque Barroso (XXX.519.253-XX); Antonio Mello de Athayde (XXX.294.899-XX); Edison Carvalho Motta (XXX.267.627-XX); Francisco Edmilson Gomes da Silva (XXX.695.143-XX); Joao Ildefonso (XXX.345.047-XX); Jose Pedro do Nascimento (XXX.741.237-XX); Jose Ramos (XXX.988.687-XX); Juracy Pereira da Costa (XXX.586.087-XX); Luis Bartolomeu Mendes da Silva (XXX.697.107-XX); Osvaldo Alencar Campos (XXX.026.257-XX); Raimundo Alves dos Reis (XXX.761.457-XX); Sergio da Fonseca Coelho (XXX.127.337-XX); Valdez de Oliveira Rocha (XXX.500.617-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.